Tribunal: TJBA
Processo: 0000467-11.2015.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000467-11.2015.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JORGE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: Direito Constitucional
e
Administrativo. Apelação Cível. Servidor Público Municipal. Cobrança
d
e diferenças remuneratórias. Décimo terceiro salário e adicional de 1/3 de férias. Base de cálculo. Remuneração integral. Reforma da sentença. Recurso
p
rovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por servidor público municipal em face de sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada contra o Município de Ribeirão do Largo/BA, visando ao recebimento de diferenças decorrentes do pagamento do 13º salário e do adicional de 1/3 de férias, relativos aos exercícios de 2010 a 2014, com base na remuneração integral, e não apenas no vencimento básico;

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento do 13º salário e do adicional de 1/3 de férias ao servidor municipal deve observar a remuneração integral ou apenas o vencimento básico como base de cálculo; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação direta do pagamento integral das verbas pelo Município constitui fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor;

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura aos servidores públicos o direito ao recebimento do 13º salário com base na remuneração integral e ao adicional de 1/3 de férias, conforme previsão expressa do art. 7º, incisos VIII e XVII, c/c art. 39, § 3º, cuja eficácia é plena e imediata;

4. O Município de Ribeirão do Largo não comprovou o pagamento integral das verbas pleiteadas, tampouco apresentou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a quem incumbe tal ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC;

5. O próprio ente municipal reconheceu que os cálculos das verbas foram efetuados com base apenas no vencimento básico, o que afronta o texto constitucional e a legislação municipal vigente (art. 111 do RJU local), que prevê expressamente o pagamento de adicional de férias sobre a remuneração;

6. É inadmissível norma infraconstitucional, ainda que municipal, dispor em sentido contrário ao estabelecido pela Constituição Federal, não se sustentando a tese da autonomia legislativa para restringir direitos fundamentais;

7. A ausência de discriminação expressa do pagamento do adicional de férias nas folhas financeiras juntadas não afasta a obrigação do ente público, detentor das informações, de comprovar o adimplemento da obrigação;

8. O pagamento a menor do 13º salário e do adicional de férias configura lesão patrimonial e não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, diante da ausência de violação a direito da personalidade;

9. Os juros e a correção monetária devem observar a sistemática fixada no Tema 810 do STF e na EC nº 113/2021: até 08/12/2021, correção pelo IPCA-E e juros pela caderneta de poupança; a partir de 09/12/2021, aplicação da taxa SELIC;

IV. Dispositivo e tese

10
. Recurso provido em parte para condenar o Município de Ribeirão do Largo ao pagamento da diferença do 13º (décimo terceiro) salário e de 1/3 (um terço) de férias, com base na remuneração mensal integral percebida pelo autor, durante o período de 2010 a 2014. Juros e correção nos termos acima descritos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº 0000467-11.2015.8.05.0075, em que é apelante
JORGE DOS SANTOS
e apelado
MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em

D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.